Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDOS EXTRAJUDICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERADO INADIMPLEMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As relações civis, notadamente as contratuais, são marcadas intrinsecamente por princípios outros a par das já sedimentadas autonomia privada (liberdade das partes de estabelecerem obrigações de acordo com seus objetivos e as formas de seu cumprimento) e obrigatoriedade do contratual (pacta sunt servanda), tais como o princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva, cujos corolários impedem que a parte se beneficie da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) ou se comporte contraditoriamente à expectativa que criou na parte contrária (venire contra factum proprium).
2. Submetido acordo extrajudicial ao crivo do Poder Judiciário, a respectiva sentença homologatória constitui título executivo judicial (dotado, portanto, de certeza, liquidez e exigibilidade), resolve o mérito da questão e faz coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a decisão conforme disposto pelos artigos 487, inciso III, alínea “b”; art. 515, inciso III; e 502, todos do CPC.
3. Homologado em juízo acordo extrajudicial firmado livremente pelas partes, que assistidas por advogados, em cujo teor conste cláusula penal estipulada em alta monta como forma de coibir reiterado inadimplemento por parte do devedor, inviável acolhida de pedido redução da multa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.